Tribunal: TJMT
Processo: 1023480-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023480-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO CARVALHO LIMA - CPF: 020.180.991-59 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL –
REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO ANTES DA FLUÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ÚLTIMA FALTA GRAVE COMETIDA – REABILITAÇÃO DA CONDUTA – ART. 112, § 7o, DA LEP – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Se houve o cumprimento do lapso temporal exigível para a progressão prisional, o bom comportamento poderá ser readquirido em prazo inferior a 12 meses da ocorrência da última falta grave, conforme expressamente dispõe o art. 112, § 7o, da LEP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo em execução penal interposto por
Adriano Carvalho Lima
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0007204-32.2014.8.11.0064
, que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto formulado pela defesa, mantendo o reeducando sob o cumprimento da pena em regime semiaberto, ante a ausência do requisito subjetivo em razão do cometimento de falta grave
.

Nas razões recursais,
o agravante pretende a reforma da decisão para retornar ao regime aberto, ao argumento de que, apesar do descumprimentos das condições impostas ao regime aberto, ele já teve punição com a regressão ao regime semiaberto e com a perda de parte do período de cumprimento.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos e requer o desprovimento do recurso (Id.

234791225).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id.

234791222).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 240813160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto do reeducando.

Pois bem.
O recurso merece acolhimento.

Isso porque, extrai-se dos autos que o reeducando foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto e, no dia 18/12/2019 progrediu para o regime aberto.

Ocorre que, o agravante deixou de cumprir a condição que lhe foi imposta para se manter em cumprimento de pena no regime aberto, de comparecer trimestralmente em juízo, sendo posto em regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto.

Nesse contexto, tem-se que
a ocorrência de falta grave se deu quando o reeducando deixou de comparecer no mês 10 (dez) de 2023, voltando a comparecer somente em 24 janeiro de 2024. Por isso,
o juízo regrediu seu regime em 22 de fevereiro de 2024.

Posteriormente, no dia 08/05/2024, a magistrada singular reconheceu o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime porém, não o deferiu devido à ausência do requisito subjetivo.

É cediço que, para a obtenção da progressão de regime, o apenado deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos, nos moldes do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o qual define o lapso temporal de cumprimento de pena e o bom comportamento no curso da execução penal.

Reproduzo, por oportuno, o referido
decisum, in verbis
:

“
O Cálculo de pena indica que o sentenciado preencheu requisito objetivo para a progressão de regime em 08.05.2024.

De outro lado, observo que não preenche o requisito subjetivo para a progressão de regime, isso porque, conforme exposto na decisão de seq. 81.1, o recuperando insiste em descumprir as condições estabelecidas.

Restou consignado que desde a progressão do regime aberto no ano de 2019 o sentenciado compareceu duas vezes em juízo, bem como que já foi concedida a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime mais brando, sendo acolhida a justificativa, mas o recuperando insiste em descumprir as condições estabelecidas.

Ao final foi reconhecida a prática de falta grave e fixada a interrupção do cumprimento da pena no período de 30.11.2022 a 24.01.2024.

Portanto, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo para a progressão de regime, uma vez que o seu histórico na execução da pena demonstra descumprimentos reiterados.

Assim, deixo de conceder a progressão de regime e fixo o prazo de 01 (um) ano, contados da data de 24.01.2024, para a reanálise do requisito subjetivo
.”
(destaquei).

Ocorre que,
com as modificações legislativas trazidas pela Lei n.o 13.964/19, introduziu-se ao art. 112, da LEP, o parágrafo 7o, o qual dispõe, expressamente, que o bom comportamento carcerário poderá ser readquirido pelo apenado em duas hipóteses: a) após 01 (um) ano da prática da infração disciplinar grave pelo apenado; b) antes do prazo de 01 (um) ano, desde que o reeducando tenha cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, veja-se,
in verbis
:

"Art. 112 [...] § 7o O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito."

Em outras palavras, o bom comportamento para fins de progressão de regime poderá ser adquirido antes do prazo de 01 (um) ano, desde que o reeducando tenha satisfeito o requisito temporal, e não, apenas, após 01 (um) ano da prática da infração disciplinar grave.

Posto isto, observa-se que após a prática da falta grave e da devida regressão ao regime semiaberto o reeducando não registrou nenhum descumprimento.

Assim, a magistrada a quo,
ao fixar o prazo de 1 (um) ano, contado a partir de 24/01/2024, para nova análise sobre o cumprimento do requisito subjetivo por parte do agravante, não considerou a segunda parte do artigo 112, §7o, da LEP.

Logo, considerando que o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime se deu em 08.05.2024, não se mostra razoável obstar a progressão de regime até um ano após a prática de falta grave, pois, conforme o dispositivo legal, se houve o cumprimento do lapso temporal exigível para a progressão prisional, o bom comportamento poderá ser readquirido em prazo inferior a 12 meses da ocorrência da última falta grave.

Nesse sentido é a jurisprudência, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - REQUISITO OBJETIVO (TEMPORAL) - PRESENÇA - REQUISITO SUBJETIVO - FALTA DISCIPLINAR GRAVE - INDIFERENÇA - BOA CONDUTA CARCERÁRIA - REAQUISIÇÃO ANTES DO PRAZO DE UM ANO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 7o, DO ARTIGO 112 DA LEP - REQUISITOS CUMPRIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
- Nos termos do § 7o do art. 112 da Lei de Execução Penal "O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito" - Cumprido o requisito temporal exigível para obtenção do direito à progressão de regime, não havendo o cometimento de nova falta ou infração, mostra-se viável a concessão da progressão de regime.
(TJ-MG - AGEPN: 25216683020228130000 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/02/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 27/02/2023)”
(destaquei).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PUGNANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU PROGRESSÃO DE REGIME AO SENTENCIADO, SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. Faltas disciplinares sucessivas cometidas há mais de 12 meses. Reabilitação. Atestado de boa conduta carcerária emitido em conformidade com o disposto no art. 112, § 7o, da Lei de Execucoes Penais, que revogou tacitamente os artigos 89, inciso III, e 90, parágrafo único, da Resolução SAP 144/2010. 2. Sentenciado que cumpriu o critério objetivo para a concessão do benefício, com o desconto da fração de 1/6 da pena após a última interrupção. Critério subjetivo assegurado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo exame criminológico favorável à progressão de regime. 3. Necessidade de permanência do sentenciado no regime intermediário para posterior concessão da progressão de regime. Inadmissibilidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJSP; AG-ExPen 0003005-83.2022.8.26.0996; Ac. 15981364; Presidente Prudente; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli; Julg. 25/08/2022; DJESP 01/09/2022; Pág. 2643)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE COMETIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E PERDA DOS DIAS REMIDOS. ÓBICE À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DEMONSTRADO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. 1. Nos termos do que preconizam o art. 112, § 6o, da Lei no 7210/84 e a Súmula no 534 do STJ, a prática de falta grave interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. É inviável a utilização da falta grave que ensejou a regressão de regime e demais sanções ao apenado como óbice ao preenchimento do requisito subjetivo para obtenção de nova progressão prisional. 3.
O bom comportamento pode ser readquirido em período inferior a 1 (um) ano da ocorrência da falta grave, desde que cumprido o requisito temporal exigível para a obtenção do direito à progressão de regime. Art. 112, § 7o da LEP.
(TJMG; Ag-ExcPen 2371439-92.2021.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 31/08/2022; DJEMG 31/08/2022)”
(destaquei)

Desta forma, a mera menção acerca da prática de falta grave não é capaz de impedir a progressão prisional, uma vez que o agravante cumpriu o lapso temporal exigível para galgar ao regime mais brando antes da fluência do período de 01 ano contado a partir da data do ato de indisciplina, bem como a punição pela falta grave anterior não pode gerar reflexos de caráter perpétuo durante toda a execução da pena do reeducando.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso,
para determinar a progressão do regime de cumprimento de pena de
Adriano Carvalho Lima para o aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024